Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600071-77.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600071-77.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Pesquisa
Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600071-77.2024.6.16.0059
que, nos termos do art. 487, I, do CPC julgou improcedente a representação de pesquisa eleitoral
sem prévio registro. (Pesquisa protocolada sob o n. PR-03539/2024) ajuizada pelo Partido Social
Democrático do Município de Rolândia/PR, contra Instituto Multicultural Ltda., CNPJ n.
11.371.501/0001-09 e, com multa no valor de R$ 53.205,00, o que faço nos termos do art. 17 da
Resolução TSE n. 23.600/2019. (Representação Por Pesquisa Irregular. Ajuizada por Partido Social
Democrático, os termos da Resolução TSE n° 23.600/2019, em face de Instituto Multicultural Ltda,
alegou em síntese que a divulgação da Pesquisa Eleitoral registrada sob o número de identificação
n° PR-03539/2024 registrada em 13/07/2024, com data de divulgação dos resultados no dia
19/07/2024 para o cargo de prefeito pela empresa contratada Instituto Multicultural Ltda, com data
de inicio em 13/072024 e término em 14/07/2024 referente às eleições Municipais de 2024. Alegou
que a presente pesquisa foi divulgada,conforme consta print em anexo cuja URL é
https://www.instagram.com/reel/C9nOBQWBqlI/? igsh=MTh5ZnBlbjV2cHQzNw=. Alegou ainda que
não se juntou o Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior. Conteúdo do post: 1º
colocado 52,2%; 2º colocado (Alex) 33,2%; 3º colocado 5,8%; naõ sabe 5,0%; nenhum/branco/nulo
3,8%...Por um Futuro Melhor). JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 22/08/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
INSTITUTO MULTICULTURAL LTDA - ME (RECORRENTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
RAFAEL GARCIA CAMPOS (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD DE ROLANDIA - PR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44195635
11/11/2024
18:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44195635 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.438

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600071-77.2024.6.16.0059 – Rolândia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: INSTITUTO MULTICULTURAL LTDA - ME
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
RECORRIDO:
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD DE ROLANDIA - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
MULTA
POR
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA.
EXIGÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE
RESULTADO
DO
EXERCÍCIO
(DRE).
DISCUSSÃO SOBRE A IMPOSIÇÃO DA
MULTA DO
ART.
17,
DA
RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.600/2019.
AFASTAMENTO DA MULTA NO CASO
CONCRETO.
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Instituto Multicultural Ltda recorre contra sentença da 59ª Zona Eleitoral de Rolândia/PR, que julgou
procedente a representação eleitoral proposta pelo Partido Social Democrático, aplicando multa de R$
53.205,00 pela divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro adequado, conforme exigido pela
Resolução TSE n. 23.600/2019.
1.2. A sentença de origem fundamentou-se na ausência de apresentação do Demonstrativo de Resultado do
Exercício (DRE) da empresa responsável, no momento do registro da pesquisa, o que, segundo o juízo,
caracteriza infração ao art. 2º, §11, alínea "c", da Resolução TSE n. 23.600/2019.

Num. 44195635 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
1.3. O recurso argumenta que: (i) o registro da pesquisa foi realizado de acordo com os requisitos principais;
(ii) a ausência do DRE não prejudicaria a regularidade do registro, até mesmo por ela ter sido juntada na
Contestação; (iii) a divulgação foi realizada sem impedimento judicial, apenas nas redes sociais de pré-
candidato, e (iv) a aplicação da multa compromete a sustentabilidade financeira da empresa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em determinar se a falta de apresentação do DRE no momento do
registro invalida a pesquisa, caracterizando-a como "sem registro", e se é cabível a aplicação da multa do art.
17 da Resolução TSE n. 23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 2º, §11, alínea "c" da Resolução TSE n. 23.600/2019 exige a apresentação do DRE para
comprovar a capacidade financeira de empresas que realizam pesquisas eleitorais com recursos próprios,
visando transparência e evitando o uso indevido de pesquisas eleitorais para manipulação de resultados.
3.2. A jurisprudência do TSE estabelece que a falta de requisitos materiais essenciais no registro da pesquisa
invalida o registro, sujeitando o responsável à multa (TSE- AgR no AREsp nº 060036189 e TSE - Recurso
na Representação nº060087628).
3.3. Contudo, o DRE constitui requisito formal cuja ausência não afeta os dados amostrais ou a integridade
dos resultados. Entende-se que, apesar da obrigatoriedade, a ausência do DRE não gera as mesmas
consequências das faltas materiais, o que entendo ter a capacidade de afastar a multa de R$ 53.205,00,
especialmente considerando que não havia decisão judicial impeditiva da divulgação no momento em que
esta ocorreu e que no momento do impedimento, a DRE já se encontrava nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Diante do exposto, vota-se pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a multa de R$
53.205,00 imposta à Recorrente, mantendo-se a irregularidade do registro, mas sem as sanções pecuniárias
da sentença.
4.2. Tese de julgamento: "a ausência do DRE não gera as mesmas consequências das faltas materiais dos
outros requisitos da pesquisa previstos no art. 2º, da Res. TSE nº 23.600/2019, não configurando a pesquisa
como "não registrada" a ponto de justificar a aplicação da multa de R$ 53.205,00, especialmente
considerando que não havia decisão judicial impeditiva da divulgação no momento em que esta ocorreu e
que já se encontrava nos autos.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, §11, alínea "c"; art. 17.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2024

Num. 44195635 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto (id. 43944570) por Instituto Multicultural Ltda em face da sentença
proferida pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral de Rolândia que julgou procedente a representação de
pesquisa eleitoral sem prévio registro (pesquisa protocolada sob o n. PR-03539/2024), aplicando-
lhe a multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais cinco mil reais),
nos termos do art. 17 da Resolução TSE n. 23.600/2019.
Na origem, o Partido Social Democrático, anteriormente às convenções partidárias, ingressou
com representação questionando a divulgação da pesquisa irregular registrada sob o nº PR-
03539/2024, sob a alegação de que não foi juntado o Demonstrativo do Resultado do Exercício
no momento do registro da pesquisa, em ofensa ao art. 2º, § 11, alínea “c” da Res. TSE nº
23.600/2019. Requereu a condenação do representado na multa do art. 17 da Res. TSE nº
23.600/2019 em função da divulgação da pesquisa por pré-candidato sem o prévio registro das
informações constantes do art. 2º, do mesmo normativo legal.
Na sentença, o Juízo da 59ª Zona Eleitoral de Rolândia concluiu pela desobediência do art. 2º, da
Res. TSE nº 23.600/2019, porque indubitável a exigência do arquivo do DRE da empresa que
realizou a pesquisa eleitoral com recursos próprios no momento de seu registro no sistema
PesqEle da Justiça Eleitoral, conforme preconiza a alínea “c” do § 11 do art. 2º da norma de
regência. Além disso, consignou que compete à empresa a responsabilidade sobre as inserções
dos dados no sistema PesqEle.
Por fim, destacou que levando-se em consideração a ausência do cumprimento de requisito
obrigatório para regular registro de pesquisa eleitoral (art. 2º e suas subdivisões), o que leva a
supressão da oportunidade aos legitimados na fiscalização e análise do levantamento de intenção
de votos em relação a esse quesito, bem como a divulgação da pesquisa ao público em geral,
uma vez que ela foi propagada nas redes sociais de pré-candidato, é de rigor reconhecê-la como
pesquisa sem prévio registro perante a Justiça Eleitoral, com a incidência da multa prevista no art.
17 da norma de regência.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso (id. 43944571), alegando-se que: (i)
realizou o registro da pesquisa PR-03539/2024 em 13/07/2024, estando apto a divulgar os
resultados em 19/07/2024, o que efetivamente ocorreu, uma vez que não havia impeditivo legal
ou judicial para tanto, já que a impugnação foi ajuizada em 24/07/2024; (ii) que a exigência da
apresentação do Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE não compõe o rol dos requisitos
necessários a serem cumpridos para que a pesquisa possa ser registrada, os quais estão
discriminados nos incisos do caput do art. 2º da referida resolução e no art. 33 da Lei n. 9.504/97;
(iii) não é razoável concluir que a pesquisa corresponde a pesquisa não registrada ou que a
ausência do DRE obstou a devida fiscalização e impugnação de seu resultado, menos ainda que
causou desequilíbrio na disputa; (iv) não houve divulgação de seu resultado pela empresa
Recorrente ou na mídia, mas apenas pelo candidato Alex Santana, e no momento da divulgação

Num. 44195635 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
de seu resultado não havia óbice a tanto; (v) que sancionar o Recorrente em elevadíssima multa
equivale a punir a microempresa pelo exercício regular de seu ofício apenas por ter deixado de
observar formalidade legal inédita da qual não tinha ciência – cujo erro foi corrigido em juízo –
colocando em risco a própria sobrevivência da empresa, visto que a multa é superior ao lucro
líquido do último exercício financeiro da empresa, ferindo os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Em contrarrazões (id. 43944574), o recorrido aduz que a apresentação do DRE é requisito
obrigatório no momento do registro da pesquisa e que os precedentes citados pelo recorrente são
diversos do caso em análise. Requereu a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 43946403).
É o relatório.

VOTO

I.i. O recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no mural eletrônico em 20/08/2024 (id.
43944568), sendo o recurso interposto no dia seguinte, em 21/08/2024 (id. 43944570).
Assim, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso.
II.ii. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral manejado por Instituto Multicultural Ltda contra
sentença do Juízo da 59ª Zona Eleitoral, de Rolândia/PR, que julgou procedente a
Representação por pesquisa irregular, ajuizada pelo Partido Social Democrático de Rolândia, que
reconheceu a ausência de preenchimento de requisito obrigatório na pesquisa, condenando o
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e
cinco reais cinco mil reais), nos termos do art. 17 da Resolução TSE n. 23.600/2019.
Preliminarmente, destaca-se que o presente caso não trata de impugnação ao registro de
pesquisa, mas de Representação requerendo tão somente a aplicação da multa do art. 17, da
Res. TSE nº 23.600/2019 por inobservância de um dos requisitos do art. 2º, do mesmo diploma
legal.
Assim, não se aplica o prazo decadencial de cinco dias do registro para impugnação da pesquisa
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Mandado De Segurança Cível 060063709/PR, Relator(a)
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 09/09/2024, Publicado no(a) Publicado
em Sessão 824, data 11/09/2024), mas o prazo decadencial de ajuizamento das Representações
em face de pesquisa sem o prévio registro das informações do art. 33, § 3º, da LE até as
eleições, na esteira do que entende o C. TSE:

Num. 44195635 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL. APURAÇÃO DE
FRAUDE. PRAZO DECADENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DOS
VERBETES
SUMULARES
28
E
30
DO
TSE.
DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará, à
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso eleitoral, apenas para retificar o
fundamento da sentença recorrida, explicitando que - nos termos do inciso II do art.
487 do Código de Processo Civil - o reconhecimento de que a representação por
divulgação de pesquisa eleitoral irregular fora ajuizada após o prazo decadencial
implica a extinção do processo com resolução do mérito.2. Por meio de decisão
monocrática, foi negado seguimento ao agravo em recurso especial, por incidência
dos verbetes sumulares 28 e 30 do Tribunal Superior Eleitoral, seguindo-se a
interposição de agravo regimental.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL3. O
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal
Superior no sentido de que a representação eleitoral prevista no art. 33, § 3º, da
Lei 9.504/97 só pode ser ajuizada até a data da eleição.4. Embora a eleição
tenha ocorrido no dia 15.11.2020, a representação somente foi proposta no dia
16.12.2020, o que importa o reconhecimento da decadência do direito e, por
consequência, a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art.
487, II, do Código de Processo Civil.5. "A representação relativa à pesquisa
eleitoral irregular deve ser formalizada até a data do pleito. Entendimento
jurisprudencial do TSE. Precedente" (AgR-Rp 4258-98, rel. Min. Gilmar
Mendes, DJE de 3.10.2014).6. Os agravantes não se desincumbiram do ônus da
realização de cotejo analítico a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial,
limitando-se apenas a coligir ementas de acórdãos e a realizar pequenos
comentários sobre o julgado, o que atrai a incidência do verbete sumular 28 desta
Corte, além do que, ainda que superado tal óbice, incide o verbete sumular 30 do
TSE.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060036189,
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 05/10/2022).
Assim, considerando que a Representação foi ajuizada em 24 de julho de 2024 (id. 43944538),
não há que se falar em decadência quanto ao requerimento de aplicação exclusiva de multa por
pesquisa sem o prévio registro das informações do art. 33, da Lei nº 9.504/97.
II.iii. Mérito.
A questão a ser resolvida decorre do fato que o Recorrente não juntou o Demonstrativo de
Resultado de Exercício de 2023 quando realizou o registro da Pesquisa PR-03539/2024, em
desatendimento ao art. 2º, § 11, letra 'c', da Res. nº 23.600/2019-TSE, vindo a juntá-lo apenas
com sua defesa nesta Representação (id. 43944557).
Portanto, a pergunta a ser respondida é se essa juntada extemporânea é apta a tornar regular o
registro da mencionada pesquisa e se é aplicável a multa do art. 17, da Res. TSE nº 23.600/2019
no caso em debate.

Num. 44195635 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
Relativamente ao primeiro apontamento, a tese do Recorrente, apresentada na defesa (id
43944555), consubstancia-se no fato de que bastaria a indicação da origem dos recursos no caso
de pesquisa autofinanciada - o que foi declarado pela recorrente - sendo desnecessária a
apresentação do Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE, pois o §11 do art. 2º, da Res.
23.600/19 apenas torna obrigatória a indicação da informação sobre o valor a origem dos
recursos, o que fora observado, não condicionando, contudo, a validade do registro e da pesquisa
aos dados financeiros da empresa Representada.
No entanto, essa tese não prospera.
A apresentação do DRE, contrariamente ao que sustenta a recorrente, é obrigatória para
comprovar a capacidade financeira da empresa, cuja pesquisa é custeada com recursos próprios.
Isso porque a norma do § 11º, alínea "c" é integrante do caput art. 2º, da Res. TSE nº
23.600/2019, que impõe os requisitos necessários para apresentação regular de pesquisa
eleitoral:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às candidatas e
aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco)
dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33,
caput, I a VII e § 1º):
[...]
§ 7º-A. No prazo do § 7º, a empresa ou o instituto deverá enviar o relatório
completo com os resultados da pesquisa, contendo: (Incluído pela Resolução nº
23.727/2024)
(...)
VIII - o contratante da pesquisa e a origem dos recursos. (Incluído pela Resolução
nº 23.727/2024)
(...)
§ 11. Em caso de pesquisa realizada com recursos próprios: (Incluído pela
Resolução nº 23.727/2024)
[...]
c) para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, deverá ser apresentado o
Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior ao da realização das
eleições. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

Num. 44195635 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
Tal dispositivo foi inserido com a finalidade de que a capacidade econômica dos Institutos de
Pesquisa que se autofinanciam fosse auferida através dos resultados financeiros por eles obtidos
no ano que antecede às eleições, já que as pesquisas de cunho eleitoral são permitidas a partir
de 01 de janeiro do ano eleitoral.
No caso das Pesquisas Eleitorais, o legislador aplicou o mesmo princípio vigente para verificação
de capacidade financeira para doação de pessoas físicas às campanhas, qual seja, a condição
econômico-financeira do Instituto ou Empresa de Pesquisa no ano anterior ao das eleições.
Tal opção vem no sentido de não permitir ou impedir que os Institutos ou Empresas de Pesquisas
pudessem ser usados para a manipulação do resultado eleitoral.
Ou seja, referido dispositivo legal tem por objetivo combater a disseminação de pesquisas
eleitorais fraudulentas e aumentar a transparência nas pesquisas conduzidas por empresas e
institutos. E mais, é decorrente de proposta apresentada pela própria ABEP - Associação
Brasileira de Empresas de Pesquisas, com vistas a esclarecer a capacidade econômica dos
agentes envolvidos nas pesquisas eleitorais.
Assim é de rigor a apresentação do DRE no momento do registro da pesquisa.
Nesse sentido é a orientação desta Corte Eleitoral para as eleições de 2024, conforme se infere
do seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO.
RESOLUÇÃO
TSE
N.
23.600/2019.
TRANSPARÊNCIA
NAS
PESQUISAS.
CAPACIDADE
ECONÔMICA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Embargos de declaração opostos por 100% Cidades Participações LTDA em
face do acórdão n. 63.974, que julgou procedente representação da coligação "A
Transformação Não Pode Parar", determinando a suspensão definitiva da
divulgação da pesquisa eleitoral PR-00559/2024.
1.2 A embargante alega contradição no acórdão ao utilizar a Resolução TSE n.
23.600/2019, que busca coibir pesquisas fraudulentas, para impedir a divulgação de
sua pesquisa, sob o fundamento da falta de capacidade econômica, o que não seria
vedado pela legislação eleitoral.
1.3 A parte contrária apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos
embargos. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de
contradição e se manifestou pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44195635 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
2.1 A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu
em contradição ao aplicar a Resolução TSE n. 23.600/2019, fundamentando a
suspensão da pesquisa eleitoral na falta de capacidade econômica da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou corrigir erro material.
3.2 No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou a suspensão da
pesquisa na incapacidade financeira da empresa para garantir a transparência da
pesquisa, o que é um dos objetivos da Resolução TSE n. 23.600/2019. A norma
visa não apenas coibir pesquisas fraudulentas, mas também assegurar a lisura e a
transparência das pesquisas eleitorais, exigindo a comprovação da capacidade
econômica dos responsáveis pela pesquisa, por meio da apresentação do
Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE).
3.3 Não se verifica contradição no acórdão embargado, que analisou os fatos e
aplicou a legislação vigente de forma coerente. As alegações da embargante
buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de
embargos de declaração.
3.4 Com base no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se incluído
no acórdão os elementos indicados pelo embargante para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, voto por CONHECER e DESPROVER o recurso de
embargos de declaração.
Tese de julgamento: "Não há contradição em decisão que suspende pesquisa
eleitoral, fundamentada na incapacidade financeira de quem a realiza, com base na
Resolução TSE 23.600/2019, que exige transparência e lisura nas pesquisas
eleitorais."
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 275.
Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025.
(TRE/PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº060017036, Acórdão, Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
27/09/2024).

Num. 44195635 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
Portanto, conclui-se pela irregularidade da pesquisa, eis que não juntado no PesqEle o
Demonstrativo de Regularidade do Exercício no momento do registro da pesquisa.
II.iv. No entanto, vislumbra-se a possibilidade de exclusão da multa imposta no valor de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais cinco mil reais) na sentença.
Primeiramente, o MM. Juízo da 59ª Zona Eleitoral de Londrina - em razão da ausência de
regularidade da pesquisa quanto à juntada do DRE - concluiu pela aplicação da multa prevista no
art. 17, da Res. TSE nº 23.600/2019, que assim dispõe:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes
do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa no valor de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e
seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33 § 3º, e 105, § 2º) .
A meu ver, a condenação pecuniária decorrente da norma supracitada somente incide quando há
divulgação de pesquisa sem prévio registro e, apenas em casos excepcionais, em pesquisas
divulgadas, quando há notória configuração de irregularidades, em especial quanto à divulgação
de uma pesquisa proibida ou pesquisa irregular que simule uma pesquisa verdadeira.
Não é o caso dos autos.
Primeiro, porque a pesquisa foi registrada sob o número PR-03539/2024 e apenas ocorreu uma
irregularidade quanto a um dos requisitos legais, que não pode ser confundida com pesquisa
sem registro.
Não desconheço a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que o registro da
pesquisa eleitoral só se perfectibiliza quando cumpridos todos os requisitos elencados no art. 33
da Lei nº 9.504/97, de modo que, deixando a empresa de satisfazer qualquer um deles, a
pesquisa será considerada não registrada, incidindo a multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 17 da Res.-TSE nº 23.600/2019.(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060114949/RN, Relator(a) Min. Carlos Horbach,
Acórdão de 18/05/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 105, data 29/05/2023)
No entanto, é imprescindível fazer-se uma distinção da ausência do requisito formal do
Demonstrativo de Regularidade do Exercício-DRE, nova exigência trazida nessas eleições de
2024, em relação aos demais requisitos materiais da Resolução TSE nº 23.600/2019.
Com efeito, o art. 2º. § 7º, da Res. TSE nº 23.600/2019 determina que:
§ 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o
registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada
não registrada, com os dados relativos:
I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação
do bairro, à área em que foi realizada;
II - no Distrito Federal, às regiões administrativas abrangidas ou, na ausência de

Num. 44195635 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
delimitação da região, à área em que foi realizada;
III - nas demais, aos municípios e bairros abrangidos, observando-se que, na
ausência de delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada;
IV - em quaisquer das hipóteses dos incisos I, II e III deste parágrafo, ao número
de eleitoras e eleitores pesquisadas(os) em cada setor censitário e a
composição quanto a gênero, idade, grau de instrução e nível econômico das
pessoas entrevistadas na amostra final da área de abrangência da pesquisa
eleitoral.
Dessa maneira, efetivamente, se o Instituto de Pesquisa até o dia seguinte à data da divulgação
da pesquisa não apresenta os dados dos bairros abrangidos e do número de eleitoras e eleitores
pesquisadas(os) em cada setor censitário e a composição quanto a gênero, idade, grau de
instrução e nível econômico das pessoas entrevistadas na amostra final da área de abrangência
da pesquisa eleitoral, a pesquisa será considerada NÃO REGISTRADA, sujeitando a empresa
realizadora do trabalho à multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, c/c o art. 17 da
Res.- TSE nº 23.600/2019.
Essa é a jurisprudência uníssona no C. TSE, como se vê:
REPRESENTAÇÃO POR PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR - ART. 33, §§ 3º E
4º, da Lei nº 9.504/1997 E ART. 17 da Res.-TSE nº 23.600/2019 - COMPETÊNCIA
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL,
SEMPRE
QUE
A
PESQUISA
IMPUGNADA ENVOLVER CANDIDATURAS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA -
DAS NECESSÁRIAS TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE DAS PESQUISAS
ELEITORAIS, CONSIDERADO O RESPECTIVO POTENCIAL DE INFLUÊNCIA NA
FORMAÇÃO DA ESCOLHA ELEITORAL PELO CIDADÃO E PELA CIDADÃ -
CASO DE MÚLTIPLAS IRREGULARIDADES, A JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DE
MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.1. Nos termos dos
arts. 33, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 e 13, § 3º, inciso I, e 15 da Res.-TSE nº
23.600/2019, nas eleições gerais, o Tribunal Eleitoral que aprecia impugnação de
pesquisa eleitoral é aquele competente para o registro de candidatura do respectivo
cargo objeto da consulta. Portanto, as demandas atinentes às pesquisas eleitorais
que, de alguma forma, envolvam candidatos à Presidência da República são de
competência deste Tribunal Superior. Precedentes.2. As pesquisas eleitorais têm
aptidão para influenciar o público-alvo e, assim, interferir, de alguma forma, no
processo eleitoral e no procedimento de formação da escolha eleitoral pelo
cidadão.3. A necessidade de prévio registro das pesquisas eleitorais, nos
termos do art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e do art. 2º da Res.-TSE nº 23.600/2019,
observadas todas as exigências ali previstas, visa a garantir regularidade,
transparência e integridade às pesquisas eleitorais, dificultando-se a prática
de comportamentos de manipulação da opinião pública.4. A não-observância,
pelo instituto de pesquisa, de qualquer dos requisitos exigidos pela norma
torna impositiva a aplicação de multa. Precedentes.5. Caso em que a pesquisa
impugnada, clandestinamente, levantou dados sobre a disputa presidencial, muito
embora, em seu registro, constasse a coleta de informações apenas em relação

Num. 44195635 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
aos cargos de Governador de Estado e Senador da República, em frontal
descumprimento à regra contida no art. 2º, inciso X, da Res.-TSE nº 23.600/2019.
Igual descumprimento da exigência prevista no inciso VI do mesmo artigo, tendo
em vista que o questionário ao final apresentado às pessoas pesquisadas não
condiz com aquele fornecido quando do registro da pesquisa.6. Cenário de variadas
irregularidades na pesquisa, a revelar descompromisso não apenas com a
legislação eleitoral, mas, também, com a própria integridade dos resultados ao final
obtidos, em comportamento que, ao fim e ao cabo, culmina por comprometer a
confiança na totalidade dos institutos de pesquisa. Gravidade a autorizar a fixação
da multa acima do mínimo legal e a intimação do Ministério Público Eleitoral, para
eventual apuração de divulgação de pesquisa fraudulenta prevista no § 4º do art. 33
da Lei das Eleições.7. Representação julgada procedente.
(TSE- Recurso desprovido.Recurso na Representação nº060087628, Acórdão, Min.
Maria Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022).
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PESQUISA IRREGULAR.
NÃO COMPLIÇÃO DE DADOS RELATIVOS AOS BAIRROS ABRANGIDOS. ART.
33 DA LEI Nº 9.504/1997, C/C O ART. 2º, § 7º, DA RES.-TSE Nº 23.600/2019.
GARANTIA DA TRANSPARÊNCIA DA PESQUISA ELEITORAL. PESQUISA
CONSIDERADA NÃO REGISTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 33, § 3º,
DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O TRE/MS manteve a condenação do instituto de pesquisa à multa do art. 33, §
3º, da Lei nº 9.504/1997, tendo em vista que este deixou de complementar os
dados relativos aos bairros abrangidos no prazo previsto pelo § 7º do art. 2º da
Res.-TSE nº 23.600/2019.
2. De acordo com o art. 33 da Lei nº 9.504/1997, a regularidade da pesquisa de
opinião pública relativa às eleições está condicionada ao registro das informações
previstas em seus incisos perante a Justiça Eleitoral, entre elas a informação da
"área física de realização do trabalho a ser executado", a qual, de acordo com o
inciso I do § 7º do art. 2º da Res.-TSE nº 23.600/2019 - que explicita o
procedimento a ser adotado no âmbito do Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle) - corresponde, "nas eleições municipais, aos bairros
abrangidos ou, na ausência de delimitação do bairro, à área em que foi realizada".
3. A exigência de se apresentar os bairros abrangidos pelo trabalho de pesquisa no
prazo regulamentar se dá em razão da necessidade de se verificar o espalhamento
geográfico, evitando-se a concentração da pesquisa em determinadas áreas do
município e a eventual manipulação da opinião pública por meio do deslocamento
voluntário de pesquisadores e eleitores. A divulgação do referido dado garante
maior transparência ao processo de pesquisa e evita a eventual manipulação da
opinião pública, de modo a obstar a indevida influência no eleitorado local.
4. Depreende-se da leitura do § 3º do art. 33 da Lei nº 9.504/1997 que o registro

Num. 44195635 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
da pesquisa eleitoral só se perfectibiliza quando cumpridos todos os
requisitos elencados nos mencionados dispositivos, de modo que, deixando
a empresa de satisfazer qualquer um deles, a pesquisa será considerada
como não registrada, incidindo a multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/1997, c/c o art. 17 da Res.-TSE nº 23.600/2019. Portanto, a própria
legislação prevê multa no caso de ausência de qualquer das informações
listadas no caput.
5. A exigência prevista no art. 2º, § 7º, da Res.-TSE nº 23.600/2019 é mero
desdobramento daquela prevista no art. 33, IV, da Lei nº 9.504/1997,
regulamentando norma legal e possibilitando sua efetiva aplicação, em estrita
observância ao que prevê o art. 105 da Lei das Eleições.
6. Quanto à alegação de dissídio jurisprudencial, não se verifica a existência de
similitude fático-jurídica entre o acórdão regional ora em análise e aqueles
apontados como paradigmas, tendo em vista que as resoluções que subsidiaram as
decisões proferidas nos acórdãos paradigmas possuíam teor diverso do daquela
aplicada ao caso ora em análise. Incidência do Enunciado nº 28 do TSE.
7. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060005975, Acórdão, Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 29/09/2021).

No entanto, vê-se que os requisitos constantes nesses precedentes tratam de aspectos materiais
da pesquisa (bairros abrangidos na pesquisa, número de eleitores conforme dados do plano
amostral), que têm o condão de alterar eventual resultado da amostra, impossibilitando a
fiscalização, já que esses dados devem ser apresentados quando já superado o prazo da
impugnação da pesquisa, que é de 5 (cinco) dias após o registro.
Além disso, a ratio decidendi dos precedentes do C. TSE é impedir a manipulação da opinião
pública, permitindo a divulgação de uma pesquisa que não reflita a realidade da amostra. Nesse
sentido cito trecho da fundamentação do Min. Mauro Campbell no REsp nº060005975 já citado
acima:
No mais, cumpre ressaltar que a intenção de alterar a atualização do teor do
dispositivo questionado foi de obstar a divulgação de pesquisas temerárias,
garantindo-se maior transparência ao processo de pesquisa e evitando-se
eventual manipulação dos dados e que possam, por conseguinte, influenciar
o voto dos eleitores.
A exigência de apresentar os bairros abrangidos pelo trabalho de pesquisa se dá
em razão da necessidade de verificar o espalhamento geográfico, evitando-se a
concentração da pesquisa em determinadas áreas do município. A divulgação do
referido dado garante maior transparência ao processo de pesquisa e evita a

Num. 44195635 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
eventual manipulação dos dados de modo a influenciar o voto dos eleitores

Todavia, o Demonstrativo de Regularidade do Exercício - DRE, cuja apresentação está prevista
no art. 2º, § 7º-A, VIII, c/c § 11, da Res. TSE nº 23.600/2019 como um documento obrigatório da
pesquisa, possui uma natureza formal, que é necessária para atestar a capacidade financeira da
empresa que realiza a pesquisa por sua própria conta, mas sua ausência não é capaz de
alterar os dados da amostra, eis que se trata de mero documento formal da saúde
financeira do Instituto de Pesquisa.
Por fim, destaca-se que a informação do DRE não é informação obrigatória no momento da
veiculação da pesquisa, como o são os requisitos da margem de erro, período de coleta,
percentuais, número da pesquisa, o que reforça o requisito apenas formal da juntada do
DRE.
Assim, a não apresentação do DRE não pode levar à eventual manipulação de dados da
pesquisa, objetivo da aplicação da multa com seu alto valor prevista no art. 17, da Res. TSE nº
23.600/2019.
Nesse contexto, a meu ver, a ausência do Demonstrativo de Regularidade do Exercício - DRE
pode conduzir à conclusão da irregularidade da pesquisa, obstando sua divulgação, caso tenha
havido impugnação, porque se trata de documento formal exigido pela Resolução TSE nº
23.600/2019, porém sua não apresentação não pode levar ao reconhecimento de pesquisa não
registrada, sendo inaplicável, neste caso, a multa do art. 17, da Res. TSE nº 23.600/2019.
Além disso, há outra razão que me leva a concluir pela necessidade de exclusão da multa
imposta na sentença.
No caso concreto, a divulgação da pesquisa estava prevista para o dia 19/07/2024 (id.
43944544). Dessa forma, não houve apresentação de impugnação da pesquisa e até o momento
do ajuizamento da inicial, em 24/07/2024 (id. 43944537), que noticiou a publicação da pesquisa
irregular, não havia decisão judicial proibindo a divulgação da referida pesquisa.
Sua proibição veio a se concretizar apenas em 20/08/2024 com a publicação da sentença (id.
43944567), momento a partir do qual ela não foi efetivamente divulgada.
Sob esse enfoque, ao tempo do ato de divulgação da pesquisa, em 19/07/2024, esta não havia
sido ainda considerada irregular e "sem registro" pela Justiça Eleitoral. De fato, antes da
representação, a pesquisa se revestia de legalidade, tendo sido devidamente registrada no TSE.
Apenas em 20/08/2024, quando sobreveio decisão definitiva do juiz de primeiro grau sua
divulgação passou a ser indevida.
Dessa forma, não se pode punir a recorrente, pois quando da divulgação da pesquisa não havia
qualquer declaração de ilegalidade de seu registro.
Ainda mais, diante do fato de que houve, junto com a contestação, a efetiva juntada do

Num. 44195635 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
DRE pela empresa Recorrente, apta a demonstrar a regularidade das origens de recursos.
Esse fato, somado com a inexigibilidade da Norma de tornar obrigatória a apresentação da
fonte dos recursos ou do contratante quando da divulgação da pesquisa, não me parece
ser justa a aplicação da multa para o Instituto de Pesquisa.
Com essas considerações, afasto a multa aplicada por reputá-la incabível no caso concreto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral do Instituto
Multicultural Ltda., reformando a sentença para afastar a multa de R$ 53.205,00 (cinquenta
e três mil, duzentos e cinco reais) aplicada ao Recorrente.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600071-77.2024.6.16.0059 - Rolândia -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: INSTITUTO
MULTICULTURAL LTDA - ME - Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, RAFAEL GARCIA CAMPOS - PR57532 - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DE ROLANDIA - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto

Num. 44195635 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:56:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118564173200000043143644
Número do documento: 24111118564173200000043143644
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:58:27
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024